Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando-se os autos de origem verifica-se que a agravada/ré JULIANA VIEIRA NASCIMENTO está representada pela Defensoria Pública. Dessa forma, à Secretaria, para que, realizando os cadastros de praxe, nos termos do artigo 186, § 1°, do Código de Processo Civil, promova a intimação da agravada/ré JULIANA VIEIRA NASCIMENTO, para responder ao agravo interno interposto ao ID 51553356. Quanto ao agravado/réu OCTÁVIO DENNIS BARBOSA DE SOUSA, INTIME-SE o agravante/autor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, fornecer os meios necessários à sua intimação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora